Tribunal: TJES
Processo: 5005240-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005240-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL COSTA THOMPSON JUNIOR
RECORRIDO: ZETA ASSOCIADOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005240-72.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EZEQUIEL COSTA THOMPSON JUNIOR

RECORRIDA: ZETA ASSOCIADOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA PELO LOCATÁRIO EM FACE DA IMOBILIÁRIA QUE REPRESENTA O LOCADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. ADMINISTRADORA É MERA MANDATÁRIA, NÃO POSSUINDO LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
EZEQUIEL COSTA THOMPSON JUNIOR
em face de
ZETA ASSOCIADOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que firmou com a requerida contrato de locação do imovel descrito na inicial, para o período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02.03.2022 a 01.03.2023. No entanto, entregou o apartamento em setembro de 2022, rescindido o contrato, sendo surpreendido com a cobrança de um saldo negativo no valor de de R$2.367,57, referente a supostos reparos e pinturas. Informa que, quando da rescisão, a pintura do apartamento estava perfeita e que a requerida dispensou a vistoria. Afirma que desconhece a infiltração apontada no campo da cobrança. Requer, assim, o cancelamento da cobrança, bem como reparação por danos morais.

Em contestação (ID 9600583), a requerida defendeu a validade das cobranças e pugnou pela improcedência do pedido inicial. Na ocasião, formulou pedido contraposto para pugnar a condenação do autor ao pagamento da diferença de saldo devedor em torno do valor despendido nos prejuízos causados por ele, no montante de R$ 2.367,57 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9600694):

Face ao exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9600695), sustentando que a requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo ela, inclusive, quem assinou o distrato.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 9600699).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia à reforma da sentença que extinguiu os autos de origem, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da Administradora de imóveis.

O inconformismo do recorrente não merece prosperar.

Isto porque a imobiliária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é mera mandatária do locador, figurando como administradora do contrato de locação firmado entre as partes, não devendo ser responsabilizada por eventuais vícios ou danos decorrentes da relação entre locatário e locador.

Verifica-se no contrato de ID 9600567 que a relação obrigacional advinda do contrato de locação foi firmada entre o proprietário do imóvel/locador, Sr. Elcimar Bastos Falcão Sperandio, e o locatário, Ezequiel Costa Thomson, ora recorrente.
O Sr. Elcimar figura expressamente como locador do bem.

Ressalta-se que a locação se dá diante dos interesses do locador, que é, via de regra, o proprietário do imóvel, de modo que, apenas este é titular de direitos e deveres contratuais, de modo que, novamente se enfatiza a posição da imobiliária como mera mandatária, conforme estabelece o art. 663 do Código Civil.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELO LOCATÁRIO EM FACE DO LOCADO E DA IMOBILIÁRIA QUE O REPRESENTAVA –– PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS POR CONTA DE PAGAMENTO, SUPOSTAMENTE INDEVIDO, DA INTEGRALIDADE DO ALUGUEL E REPAROS NECESSÁRIOS APÓS A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - SENTENÇA QUE, A UM SÓ TEMPO, RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA E JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL EM FACE DO LOCADOR –– INSURGÊNCIA DO AUTOR. I.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE A IMOBILIÁRIA DEVE SER MANTIDA NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, NA MEDIDA QUE ASSINOU O CONTRATO DE LOCAÇÃO E POSSUI PODERES PARA AJUIZAR AÇÃO DE DESPEJO EM NOME PRÓPRIO – TESE REJEITADA – OUTORGA DE PODERES À ADMINISTRADORA IMOBILIÁRIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSFORMÁ-LA EM SUBSTITUTA PROCESSUAL – LEGITIMIDADE ORDINÁRIA QUE SOMENTE PODE SER MODIFICADA POR EXPRESA PREVISÃO LEGAL (ART. 18, CPC) – MERA MANDATÁRIA DO LOCADOR - CONTRATO DE MANDATO PREVISTO NO ART. 653 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA CORRETA.
(...) SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (ART. 85, §11, DO CPC) SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, §3º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 18ª C.Cível – 0002951-34.2021.8.16.0058 – Campo Mourão – Rel.: FERNANDO ANTONIO PRAZERES – J: 02/05/2022) (destaquei).

Diante disto, resta evidente a ilegitimidade passiva da recorrida, Zeta Associados Serviços e Consultoria Ltda, não havendo outra alternativa senão o desprovimento do presente recurso, tendo em vista o correto posicionamento do juízo a quo ao extinguir os autos de origem, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)